Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de despejo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a mera declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça ou se é legítimo o indeferimento do benefício quando inexistem elementos mínimos que permitam aferir a real condição econômica do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura assistência judiciária integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, exigindo demonstração da incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado mediante apresentação de razões fundamentadas ou diante da inexistência de elementos mínimos que permitam aferir a situação econômica do requerente.
5. A juntada exclusiva da declaração de pobreza, desacompanhada de documentos que indiquem renda, patrimônio ou situação financeira, impede a verificação da efetiva incapacidade econômica para o pagamento das custas processuais.
6. Diante da ausência de documentação mínima apta a evidenciar a insuficiência de recursos, não se demonstra que o pagamento das despesas processuais comprometeria a subsistência dos agravantes e de sua família, inviabilizando a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando inexistirem elementos mínimos que permitam aferir a real situação econômica do requerente.
2. A ausência de documentos que indiquem renda ou condição financeira impede a verificação da insuficiência de recursos e autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça.